Tribunal: TJMT
Processo: 1013721-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013721-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), LEIDIJANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 086.760.173-60 (PACIENTE), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (IMPETRANTE), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS NA DEPENDÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA, COM 19 (DEZENOVE) ANOS – DELITO QUE NÃO ENVOLVEU VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA – QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA INEXPRESSIVA – PERTINÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.

A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Inteligência do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

In casu
, a segregação antecipada se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, considerando-se a primariedade da acusada (sem registro de envolvimento em quaisquer delitos anteriores, com residência fixa) e as circunstâncias do crime (trata-se de pequena traficante, que leva droga para o estabelecimento prisional do companheiro, por vinculação afetiva)
(STJ, HC no 356.509/SP)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Leidijane Oliveira da Silva
, qualificada, que nos autos
de Prisão em Flagrante no 1001558-85.2022.8.11.0050
, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.

Narrou que a paciente foi presa em 03 de julho de 2022, quando estava visitando seu companheiro que está recluso na cadeia pública de Campo Novo do Parecis
,
por supostamente ter cometido o delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Argumentou que não resta evidenciado no caso vertente as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva conforme estipulado no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduziu, a inidoneidade da decisão, eis que não comprovou a necessidade da prisão preventiva, bem como não demonstrou a insuficiência da aplicação de medida cautelar alternativa.

Informou ainda, que:
“(...),
em detida análise do decreto prisional, o que se percebe são fundamentações genéricas e totalmente desconexas da realidade fática, não havendo o cuidado que o caso em concreto requer, podendo ser utilizadas em qualquer caso criminal...
”.

Sustentou tratar-se de paciente primária, com residência fixa, emprego fixo e que possui 19 (dezenove) anos de idade.

Nestes termos, por se trata de decreto prisional com fundamentação inidônea,
pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (id.
134896675
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 135092672.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 136000721.

Os impetrantes peticionaram aduzindo que a substância entorpecente apreendida na data dos fatos pesava, na verdade, 98,4 g (noventa e oito gramas e quatro centigramas) (id. 136320196).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem 9id. 139166169), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo -
1.
Pleito de revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância –
2.
Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública –
3.
Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Leidijane Oliveira da Silva
, que nos autos
de Prisão em Flagrante no 1001558-85.2022.8.11.0050
, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.

Em resumo, a paciente alegou que foi presa em flagrante delito em 03 de julho de 2022, em razão da suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Asseverou que a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva não deve subsistir, pois carente de fundamentação e que não se fazem presentes quaisquer dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Ainda, afirmou que é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual faz jus à devolução de seu s
tatus libertatis
. Alternativamente, a possibilidade da “substituição” da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Emerge dos autos que
no dia 03 de julho de 2022, a paciente enquanto estava visitando seu companheiro que está recluso na cadeia pública de Campo Novo do Parecis-MT, trazia consigo 94,8g (noventa e quatro gramas e oitenta centigramas) de substância análoga a maconha (id. 134896681, p. 11).

Para adequada analise dos fatos, transcreve-se a decisão que converteu a flagrancial da paciente em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“... 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam a quantia de 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 948 gramas, (Id. no 89023645).

...

4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado(a) praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

...

7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti
está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram as autuadas
, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente, e demais documentos que corroboram com os fatos exarados.

8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal,
levando-se em conta a
considerável quantidade da droga apreendida com o indiciado
, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
.

9. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

10. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10o ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781:

“TACRSP – Liberdade provisória – Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de autoria, bem como de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP – Concessão – Impossibilidade – Acusado com residência fixa e emprego – Irrelevância – O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação”

11. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte: “STJ – A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal, quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia preventiva. (RT 583-471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002/Julio Fabrini Mirabete – 10. ed. – São Paulo: Atlas 2003, pág. 787).”

12. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, ressaltando ainda que, nos termos do Enunciado Criminal 43 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. Desse modo, buscando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

13. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação pela prisão preventiva formulada pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do(s) indiciado(a(s) LEIDIJANE OLIVEIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública...”
(id. 134896680).

Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto as decisões prolatadas se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Convém acentuar, que foram apreendidos conforme termo de apreensão n. 2022.16.254514 (id. 134896681, p. 10), 01 (uma) porção de maconha, pesando cerca de 94,8g (noventa e quatro gramas e oitenta centigramas).

A decisão constritiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na “grande quantidade de droga apreendida” que a paciente tentou adentrar ao interior de estabelecimento prisional.

Contudo, observa-se que diversamente do relatado na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a quantidade de substância análoga a maconha não era de 948g (novecentos e quarenta e oito gramas), mas sim de
94,8g (noventa e quatro gramas e oito centigramas), que pode ser considerável, mas não uma grande quantidade de substância entorpecente
.

Ainda, a paciente é primária, com bons antecedentes, residência fixa, tem apenas 19 (dezenove) anos de idade.

Ademais,
“o delito não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa, [...] e a quantidade de drogas apreendidas não foi excessivamente elevada (154,7 g de maconha)”
(STJ, HC no 345.821/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.5.2016), ou seja
94,8g (noventa e quatro gramas e oito centigramas)
de maconha.

Segue-se orientação do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Inteligência do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Na espécie, a segregação antecipada se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, considerando-se a primariedade da acusada (sem registro de envolvimento em quaisquer delitos anteriores, com residência fixa) e as circunstâncias do crime (trata-se de pequena traficante, que leva droga para o estabelecimento prisional do companheiro, por vinculação afetiva). [...].”
(HC no 356.509/SP – Relatora: Min.a Maria Thereza De Assis Moura – 3.8.2016)

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS NA DEPENDÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE SEU FILHO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU POR PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES, COM 18 (DEZOITO) ANOS E UM FILHO DE 10 (DEZ) MESES – DELITO QUE NÃO ENVOLVEU VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA – QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA INEXPRESSIVA – PERTINÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Inteligência do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Na espécie, a segregação antecipada se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, considerando-se a primariedade da acusada (sem registro de envolvimento em quaisquer delitos anteriores, com residência fixa) e as circunstâncias do crime (trata-se de pequena traficante, que leva droga para o estabelecimento prisional do companheiro, por vinculação afetiva). [...].”
(STJ, HC no 356.509/SP – Relatora: Min.a Maria Thereza De Assis Moura – 3.8.2016) (TJMT, HC 100.012/2016, rel. Marcos Machado, j. 23.08.2016)

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
para substituir a custódia preventiva da paciente
Leidijane Oliveira da Silva
, pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processe Penal:

a) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimada;

b) Comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) Não se ausentar da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) Não se envolver em outro fato criminoso;

e) Submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente
Leidijane Oliveira da Silva
, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022